Tribunal: TJBA
Processo: 0535594-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535594-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA e outros

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VERBA TRANSITÓRIA. EFEITOS CONCRETOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
0535594-44.2016.8.05.0001
, figurando como Apelantes o
SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DA BAHIA – SINDACS/BA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
sendo Apelado
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AOS RECURSOS.